Tribunal: TJDFT
Processo: 0006473-88.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006473-88.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MAURO VIEIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. TESTEMUNHA PRESENCIAL E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS, RECONHECIMENTO E TESTEMUNHO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. ARMA DE FOGO NÃO ENCONTRADA E PERICIADA. IRRELEVÂNCIA. VALORAÇÃO QUANTITATIVA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. QUANTIDADE MAIOR INJUSTIFICADA. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. APLICAÇÃO SUCESSIVAS DAS FRAÇÕES DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A palavra da vítima somada ao reconhecimento do acusado, além do testemunho de policiais são provas idôneas a embasar o decreto condenatório. 2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, deve ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado. 3. A quantidade de pena agravada por uma circunstância legal, se além de superior à valoração quantitativa dada para uma circunstância judicial, em obediência à hierarquia das fases, também suplanta aquela que deriva da aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a quantidade obtida como pena-base, sem qualquer fundamentação adequada e suficiente para a exasperação maior, deve ser redimensionada com sua redução para a quantidade que resultar da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, que é o critério jurisprudencial dominante a respeito. 4. Conforme disposto na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. No caso, o Juiz sentenciante deixou de fundamentar concretamente a opção pela incidência das duas causas de aumento de forma sucessiva (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), limitando-se a mencioná-las e indicar o percentual de aumento para cada uma, hipótese em que, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve ser aplicada apenas a maior delas. 5. Com a redução da pena privativa de liberdade para quantidade inferior a 8 (oito) anos de reclusão, impõe-se a alteração do regime inicial para o semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do CP. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos III, IV, V, VI e VII, todos do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos III, IV, V, VI e VII, todos do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado acerca da comprovação da autoria e da materialidade quanto ao crime de roubo no caso em exame é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017